Tribunal: TJES
Processo: 5004013-60.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-60.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS NEVES NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5004013-60.2021.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
MARIA DAS NEVES NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6035635), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6035642), mas não está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6035579
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a nulidade dos débitos objeto da presente ação, oriundos do TOI 338750, e do parcelamento TCD nº 895028854;

condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00
bem como
confirmar a tutela antecipada deferida para que a concessionária ré reestabeleça o serviço de energia
. Julgo
u

im
procedente o pedido contraposto
da ré
.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral,
pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado
à
autor
a
acompanhar os trabalhos realizados.
Quanto ao termo de parcelamento, a ré não o juntou.

Trata-se de
ação (jus postulandi) na qual a autora alega possuir uma instalação de nº 973382, contudo, sua energia foi cortada em 15/09/2021, além de ter sido entregue fatura do mês de setembro, no valor de R$ 211,80. Alega que compareceu à ré, momento no qual foi informada da existência de um débito
nº 895028854 no valor total de R$ 3.664,07
com parcelamento realizado em 28/06/2021, com 99 parcelas de R$ 33,96 e uma entrada de R$ 370,00, cobrada na fatura de junho/2021, ainda não paga. Alega desconhecer tais valores e que sua média de consumo seria R$ 185,00.
Juntou fatura paga de agosto/2021 e não pagas de junho, julho e setembro/2021.

O

Recorrente
, em suas razões recursais,
suscita preliminar de incompetência e, no mérito,
alega que o procedimento foi realizado
conforme a lei.
F
oi constatad
o desvio,
sendo a irregularidade desfeita,
e,
em razão do tipo de irregularidade constatada, não houve necessidade de realização de perícia.
Argumenta que a suspensão ocorreu em razão da inadimplência da autora e não tem relação com o TOI.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.
Quanto ao TCD nº 895028854,
impugnado na exordial,
afirma que
é oriundo do projeto “Boa Energia”, o qual promoveu o parcelamento de todos os débitos pendentes na instalação, os quais compreendem débitos de consumo regular e irregular desde 01/2011 a 11/2019, no valor total de R$
3.698,03,
sendo incluídas as parcelas na fatura
.
Afirma ainda que a autora compareceu na agência da ré em 15/06/2022 e assinou novo termo de confissão de dívida
nº 8900678843
,
mas nesse termo não foi incluso as faturas de junho, julho e setembro/2021
,
as quais foram reexpedidas sem

o valor do parcelamento.
Requer ainda que seja julgado totalmente procedente o pedido contraposto.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos materiais, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Da análise dos autos, verifica-se que a instalação foi inspecionada em 03/10/2018,
ocasião na qual foi
detectada a irregularidade na instalação da unidade consumidora d
a
autor
a, autuada no TOI 338750
juntado no Id. 6035550,
que gerou a cobrança no importe de R$2.169,03, referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 03/10/2015 a 03/10/2018
. Segundo a ré, a irregularidade seria a ligação direta da unidade consumidora na rede elétrica da ré, à sua revelia, pois ao tempo da inspeção a instalação se encontrava com a energia suspensa e
autor
religada.
A ré colacionou fotos da
instalação
Id. 6035549 - Págs. 39/41.

Não obstante, da análise d
o histórico de consumo da
parte
autora
não
é possível constatar
irregularidade,
pois a coluna cons/dem está zerada tanto antes quanto depois do TOI
(
Contestação
Id.
6035549 - Pág. 9
).

Entendo que
este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a
parte
requerente no campo administrativo impugna tal cobrança
.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto,
a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação
, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

Quanto ao
parcelamento
nº 895028854
,
entendo que a senten
ça deve ser mantida, pois era ônus da ré trazê-lo, já que a autora não pode ser instada a produzir prova negativa, de que não teria feito dívida ou parcelamento.

Em relação
ao pedido de indenização por danos morais
, tenho que não guarda juridicidade já que a cobrança efetuada pela EDP não resultou de forma deliberada mas dentro de um campo de compreensão da autenticidade do TOI.

Quanto ao pleito de fixação dos honorários ao patrono dativo nomeado para representar a autora (Ids. 6035569 e 6035571), a sentença foi omissa, tendo o causídico requerido o arbitramento nos Ids. 6035580 e 6035583. Assim, em razão dos serviços prestados pelo defensor dativo da parte recorrida e em atendimento ao disposto no art. 2º, III do Decreto Estadual nº 2821-R, fixo os honorários advocatícios ao advogado IÚRI BARCELLOS CARDOSO (OAB/ES 31.830) em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte

autora
que seja decorrente de TOI,
e,
consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
parte
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.
Julgo improcedente o pedido de danos morais.
Mantenho a sentença quanto à declaração de
inexigibilidade do
termo de confissão da dívida
nº 895028854.

Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

T
endo em vista a atuação dativa do causídico da parte autora, fixo honorários advocatícios em favor dest
e
, no
valor
de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), con
forme
art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)